Tribunal: TJES
Processo: 5002834-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002834-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLEMIR JUNIOR BRAGA RODRIGUES registrado(a) civilmente como CLEMIR JUNIOR BRAGA RODRIGUES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DESCONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. LANÇAMENTO DE DÉBITOS DESCONHECIDOS DO CONSUMIDOR E INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE CONSUMIDORA DO SPC/SERASA.
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS, POIS SÃO DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO AUTOR, INCLUSIVE HOUVE PAGAMENTOS EFETIVADOS PELO DEMANDANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZA.
DANO MORAL PRESENTE, DIANTE DAS LESÕES PROVOCADAS AO CONSUMIDOR QUE CONTINUOU A SER COBRADO, REITERADAMENTE, POR MEIO DE MENSAGENS (SMS) E LIGAÇÕES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E, CONSEQUENTEMENTE, A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO CARTÃO DE CRÉDITO Nº 4551.XXXX.XXXX.3158, REGISTRADO NO CONTRATO Nº 097336497000016CT. DETERMINAR A RETIRADA DEFINITIVA DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA DO DÉBITO OBJETO DA LIDE E CONDENOU O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELO EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DA DECISÃO PROFERIDA, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. ADUZ INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ EM FUNÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POR OUTRA EMPRESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E VERIFICOU QUE O REQUERIDO
“(...) somente juntou faturas de cartão de crédito, não sendo suficientes para comprovação da regular contratação e utilização pelo autor. Embora o réu tenha juntado aos autos extrato de faturas de cartão de crédito, referido documento não capaz de comprovar que o requerente foi o responsável pela contratação e pelas compras. Como sabido, nesse tipo de negociação é imprescindível a identificação correta do aderente. Salutar registrar que a ré, no desempenho de sua atividade, tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto à segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação do contrato e a correta identificação do aderente, munindo-se a ré de várias possibilidades de averiguação de documentos a fim de evitar erros e fraudes. Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se comprovou o ânimo da contratação dos serviços ofertados pela parte ré.”
. O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS A CÓPIA DO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, NEM OUTRO MEIO DE PROVA CAPAZ DE ELUCIDAR A CONTRATAÇÃO. QUANTO A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE SOBRE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, INSTA ESCLARECER QUE AS CONTRATAÇÕES, ORA CONSIDERADAS INEXISTENTES POR ESTE TRIBUNAL, FORAM PRECEDENTES AS APONTADAS NO HISTÓRICO DE APONTAMENTOS, OU SEJA, POR UM LONGO PERÍODO O RECORRIDO PERMANECEU NEGATIVADO INDEVIDAMENTE EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE QUE NÃO FOI DILIGENTE EM SUAS CONTRATAÇÕES. A SITUAÇÃO DO RECORRIDO AINDA FORA AGRAVADA POR UMA SÉRIA DE COBRANÇAS INSISTENTES VIA LIGAÇÕES E MENSAGENS DE SMS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.